Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-29.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009072-29.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E RELAÇÃO NOMINAL -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser desprovido o agravo interno, quando as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

2. É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil". Recurso Extraordinário com Agravo 1.293.130/SP , Relator Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado em 17/12/2020, DJe de 8/1/2021).

3.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal que negou provimento ao Apelo interposto previamente, ratificando a sentença em seus próprios fundamentos.

Alega que a autorização estatutária genérica concedida à associação ou sindicato não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de seus associados/filiados, de acordo com assentamento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n.° 573232/SC, no qual foi reconhecida a Repercussão Geral.

Sustenta que, à luz do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, as entidades associativas somente poderão defender os interesses dos filiados quando outorgada autorização específica e expressa, ressaltando que não é o que ocorre nos autos.

Ao final, pede pelo provimento do Agravo (id. 205391688).

Em suas contrarrazões, os interessados Sindicato Dos Delegados de Polícia de Mato Grosso e Associação Matogrossense De Delegados De Polícia pugnam pelo desprovimento do Agravo (id. 209092671).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que NEGOU provimento ao apelo.

Inicialmente, insta salientar que, o Agravante o Estado de Mato Grosso descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, sob a alegação de que o Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que a autorização estatuária genérica concedida à associação ou sindicato não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de seus associados/filiados.

A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º , XXI , da CF/1988 ; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública .

Assim, como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.

Já, na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.

O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC , fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual.

No caso em apreço,
é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil
, originada do mandado de segurança n.

27.287/2012
(id.138381794).

No entanto, denota-se, como já afirmado no bojo do acórdão do recurso da apelação, a entidade sindical, cumpriu os requisitos conforme se observa do id. 138381787, oportunidade que transcrevo trecho pertinente, além da
relação de filiados id;138381790
:

Diversamente, do teor acima da ATA DA ASSEMBLEIA, não há que se falar em generalidade.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024